Tribunal: TJPA
Processo: 0808259-68.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808259-68.2020.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: RUBENS DE ALMEIDA REGO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Rubens de Almeida Rego. O juízo de origem reconheceu a existência de fraude na utilização de cartões de crédito, declarou a inexistência dos débitos questionados, determinou o cancelamento de protesto indevido e condenou o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, acrescidos de encargos legais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação não observa o princípio da dialeticidade, pois repete argumentos genéricos utilizados na contestação, sem enfrentar diretamente os fundamentos centrais da sentença recorrida.

4.

O apelante não rebate as premissas adotadas pelo juízo a quo, especialmente quanto à desconformidade das despesas com o perfil do consumidor, à ausência de prova concreta sobre a regularidade das transações e à configuração de dano moral in re ipsa.

5.

O pedido subsidiário de redução do valor dos danos morais também não é conhecido, pois não apresenta qualquer elemento concreto ou parâmetro comparativo apto a infirmar a razoabilidade do montante arbitrado.

6.

A ausência de impugnação específica compromete a admissibilidade do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, configurando violação ao art. 1.010, III, do CPC.

7.

Reconhecida a litigância de má-fé da parte apelante, diante do caráter protelatório do recurso e da tentativa de rediscussão infundada da matéria decidida, impõe-se a aplicação de multa e outras sanções processuais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

2.

A repetição de alegações genéricas sem enfrentamento direto dos fundamentos decisórios inviabiliza a admissibilidade recursal.

3.

O recurso interposto com manifesta desconformidade aos requisitos legais autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé e a imposição de penalidades processuais previstas nos arts. 79 a 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III; 932, III; 85, §§ 2º, 11 e 14; 79, 80, incs. V e VII; 81; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no AREsp 2429835/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.08.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJPA, AgInt no AI nº 0810019-31.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 24.03.2025; TJPA, AgInt no AI nº 0813637-86.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 23.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
RUBENS DE ALMEIDA REGO
.

Na origem, o autor alegou que fora vítima de clonagem de seus cartões de crédito, resultando em cobranças indevidas e protesto de dívida, mesmo após impugnações formais junto à instituição financeira e confirmação de fraude pelo próprio banco.

O magistrado de primeiro grau, após regular instrução,
julgou procedentes os pedidos
, declarando a inexistência dos débitos questionados, determinando o cancelamento do protesto em nome do autor e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Fundamentou que as despesas impugnadas destoavam do padrão de consumo do autor, caracterizando fraude, e que o banco não comprovou a regularidade das transações, limitando-se a alegações genéricas em sua defesa.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação
, no qual sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças realizadas, afirmando ter agido dentro do exercício regular de direito e em conformidade com a boa-fé contratual. Defende a inexistência de ilicitude ou dano moral indenizável, aduzindo que os fatos configuram meros aborrecimentos. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção integral da sentença e, ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento da apelação
, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 1.010, III, CPC), e, subsidiariamente, pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a responsabilidade objetiva do banco restou configurada e que o valor fixado a título de indenização por danos morais observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Com efeito, observa-se que a apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A.
não preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, na medida em que deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso dialogue diretamente com os alicerces da decisão combatida, enfrentando os argumentos que a embasam, e não apenas repetindo as teses anteriormente deduzidas em contestação. No presente caso, entretanto, verifica-se que o apelante se limitou a reproduzir alegações genéricas acerca da suposta legalidade das cobranças, sem rebater o núcleo da fundamentação adotada pelo juízo de origem.

A apelação é genérica e deficitária em dialeticidade: não enfrenta os fundamentos centrais da sentença — ônus do fornecedor (CPC 373, II c/c CDC 6º, VIII e 14, §3º), incompatibilidade dos lançamentos com o perfil/renda (indício de fraude) e o dano moral
in re ipsa
decorrente do protesto/negativação — limitando-se a repetir “boa-fé” e “exercício regular de direito”. Há, ademais, evidente incongruência recursal ao invocar o regime dos Juizados (Lei 9.099/95, art. 43, Turma Recursal) em processo que tramitou pelo rito comum (no qual a apelação já tem efeito suspensivo: CPC 1.012), além de falta de interesse recursal em temas não acolhidos na sentença (repetição de indébito/danos materiais/anuidade).

A sentença apelada destacou expressamente que as transações questionadas destoavam do padrão de consumo e da renda do autor, evidenciando indícios de fraude, além de ressaltar que o réu não apresentou qualquer prova concreta capaz de demonstrar a legitimidade das operações ou de afastar sua responsabilidade objetiva. Tais fundamentos, centrais para a solução da lide, não foram objeto de impugnação lógica e específica pelo apelante, o que revela a dissociação entre a peça recursal e a decisão combatida. A mera reiteração de teses defensivas, sem o devido confronto com a motivação judicial, inviabiliza o conhecimento do recurso (ausência de dialeticidade).

Ressalto, ainda, que o pedido subsidiário de redução do
quantum
igualmente não supera o óbice dialético. O pedido se limita à invocação genérica de “excesso”,
sem
indicar parâmetros comparativos, precedentes específicos, fatos novos ou qualquer elemento concreto de desproporcionalidade capaz de infirmar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados na origem; por isso,
também quanto a esse ponto
, impõe-se o
não conhecimento integral
do apelo.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou-se no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, é entendimento pacífico que a reprodução literal de argumentos da contestação, sem enfrentar os pontos centrais da sentença, torna o apelo manifestamente inadmissível.

Nesse sentido, conferir os julgados abaixo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência concedida em primeiro grau, determinando a autorização do exame PET-CT

oncológico em favor da recorrida. A operadora de saúde sustenta que o exame não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS e que a decisão impugnada afronta o entendimento do STJ quanto à taxatividade do rol de procedimentos da agência reguladora. II. QUESTÃO EM

DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos recursais necessários, notadamente a impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O

recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, pois a parte agravante se limita a repetir os mesmos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. 4. Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso. A

jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento, aplicando, por analogia, a Súmula 182/STJ. 5. A repetição dos argumentos do Agravo de Instrumento,

sem contestação direta aos fundamentos da decisão monocrática, configura ausência de dialeticidade recursal e impede a admissão do Agravo Interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno não conhecido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. 2. A repetição dos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento sem novos elementos aptos a infirmar a decisão monocrática configura ausência de dialeticidade

recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º e §4º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no AREsp 2429835/AM, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 12/08/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel.
Corte Especial, 21/06/2022. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810019-31.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/03/2025 ) (Grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso.
Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813637-86.2021.8.14.0000

– Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2022) (Grifei)

Diante desse quadro, impõe-se concluir pelo não conhecimento da apelação apresentada, porquanto dissociada dos fundamentos da decisão de primeiro grau e, portanto, destituída de regularidade formal necessária ao seu processamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, na forma do art. 932, III, do CPC, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Prejudicado
o pedido de concessão de efeito suspensivo, por inadequação do regime invocado e pela própria inadmissibilidade do apelo.

Reconheço a litigância de má-fé
da apelante (CPC, arts. 79, 80, inc. V e VII, e 81) e
a condeno ao pagamento de multa de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, além do
ressarcimento das despesas processuais
e de
indenização por perdas e danos
, esta a ser apurada em liquidação,
sem prejuízo
da verba honorária.

Diante da manutenção integral da sentença, majoro
os honorários sucumbenciais ao teto legal de 20%
sobre o
valor atualizado da condenação
, nos termos do
art. 85, §§ 2º e 11, do CPC
. Justifico sucintamente a majoração dos honorários na forma do art. 85, §2º, do CPC, em virtude da atuação adicional do patrono do recorrido em grau recursal (apresentação de contrarrazões e acompanhamento do feito), sabendo-se ainda que o recurso não trouxe impugnação específica ou relevante, de modo que a elevação ao patamar máximo atende aos critérios de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2025